Tribunal: STF
Processo: Rcl 57432
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada Por Alexsandro Bagundes Barata, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no Mandado de Segurança nº 0819714-77.2022.8.14.0000, bem como contra decisão da Comissão Organizadora do Concurso de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 678.112-RG/MG, Tema nº 646 do ementário da Repercussão Geral, e o que disposto no enunciado nº 683 da Súmula do STF.
 
2.	O reclamante narra ter se inscrito no processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais e que, inicialmente, teve sua inscrição deferida, sendo, posteriormente, excluído do certame, em razão de sua idade. Noticia que possui 55 anos e se encontra apto fisicamente e psicologicamente e que nem a idade, nem a função que exerce, em nada interferem nas funções as quais iria exercer, caso lograsse êxito no concurso.
 
3.	Aduz que esta Suprema Corte somente admite a limitação de idade em concurso caso haja relação direta com a função exercida, bem como seja obedecido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Salienta que, de modo geral, o limite máximo de idade deve coincidir com a aposentadoria compulsória que acontece aos 70 anos de idade, conforme o art. 40, inciso II, da Constituição. Assevera que, nos casos em que a natureza do cargo exigir, a lei poderá estabelecer limites de idade diferenciados como requisito de acessibilidade aos cargos públicos, desde que observado princípio da razoabilidade.
 
4.	Sustenta ocorrida inobservância do enunciado nº 638 da Súmula do STF, porquanto o candidato já faz parte do quadro de carreira do Corpo de Bombeiros Militar, possui plena capacidade física e psicológica e as funções que iria exercer em nada diferem das que já exerce, sendo desarrazoada e desproporcional toda e qualquer limitação para participar no certame.
 
5.	Solicita o benefício da gratuidade da Justiça. Requer a concessão de medida liminar para determinar o deferimento da sua inscrição e que seja designada data para que o candidato possa realizar a prova. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para declarar ilegais e nulos os atos reclamados.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6.	Inicialmente, defiro os benefícios da Justiça gratuita.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
 
8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
9.	No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará não observou o que decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 678.112-RG/MG, Tema nº 646 do ementário da Repercussão Geral e o enunciado nº 683 da Súmula do STF.
 
10.	No julgamento do ARE nº 678.112-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 646, o Plenário do STF fixou tese nestes termos: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

11.	O ato reclamado consubstancia-se em decisão em mandado de de segurança proferida por Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mediante a qual, com base no Tema nº 646 do ementário da Repercussão Geral, denegada a ordem, em observância ao posicionamento pacificado naquele Tribunal de que é legítima a limitação de idade máxima para a inscrição em concurso público, desde que instituída por lei e justificada pela natureza do cargo a ser provido. A referida decisão foi assim fundamentada:
 
“(...). Trazendo ao caso concreto, tem-se que o impetrante ultrapassa consideravelmente o limite estabelecido no Edital, que é a Lei do Concurso, bem como da Lei Estadual, pois possui 55 (cinquenta e cinco) anos de idade. 
Como cediço, em se tratando de certame público, antes mesmo de efetuar a inscrição, o candidato deve conhecer as regras contidas Edital, pois, repise-se, este é a Lei do Concurso, sendo inadmissível o tratamento diferenciado entre candidatos, sob pena de configurar ofensa aos princípios da legalidade, moralidade e da isonomia. 
Sendo assim, pode a Administração Pública limitar, em razão da idade, a participação no Curso de Habilitação de Oficiais Bombeiros Militares, mormente considerando as peculiaridades da profissão, conforme estabelecido na Súmula 683, do STF, verbis: “O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. 
Nesse sentido, permitir que o impetrante participe do certame, considerando sua alegação na exordial de que a atividade a ser desenvolvida é predominantemente intelectual, seria o mesmo que permitir que militares com 60 (sessenta) anos também participem. 
Tal permissão ofenderia diretamente a vontade do Administrador e do Legislador, ambas dotadas de fé-pública, que ao estabelecerem o referido limite máximo de idade – 50 (cinquenta) anos, o fizeram considerando o melhor desempenho da função pelos militares como oficiais. Ademais, configuraria cristalina afronta à princípios administrativos basilares já destacados alhures, afetando aos demais candidatos do certame perfeitamente enquadrados na condição prevista no edital e Lei Estadual, gerando temerário precedente no âmbito deste Estado. 
Ante ao exposto, DENEGO A ORDEM, em observância ao posicionamento pacificado no Pretório Excelso, nos termos do decisum. (...)”.
 

12.	Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao que firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 

13.	No caso em tela, o referido requisito não foi atendido,  tendo sido direcionada a medida em face de decisão mediante a qual denegada a ordem em mandado de segurança.

14.	De fato, no que tange à alegação de descumprimento ao firmado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Menciono precedentes de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário.
II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existiam recursos pendentes de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas.
III - Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 46.974-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 26/05/2021).

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA A JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias, quando se invoca, como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância inexistente no caso ora em apreço.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 45.799-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/05/2021, p. 31/05/2021).
   
“RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 36.278-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 06/11/2020).

15.	Relativamente ao enunciado da Súmula do STF tido como desrespeitado, revela-se destituído de efeitos vinculantes, sendo uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o possível descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. OFENSA A SÚMULA DESPROVIDA DE EFEITO VINCULANTE. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÃO DO STF EM PROCESSO DESPROVIDO DE EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O processamento da reclamação constitucional com vistas à preservar a autoridade de decisão desta Corte pressupõe que a decisão supostamente vulnerada tenha sido proferida com efeito vinculante ou prolatada em processo no qual a parte reclamante tenha integrado a relação processual. 2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a súmula não vinculante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 43.587-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 29/03/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ENUNCIADOS NÃO VINCULANTES DA SÚMULA E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 817.338 (TEMA N. 839/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Enunciado comum da Súmula do Supremo, ao contrário de enunciado vinculante, não configura paradigma hábil à deflagração da jurisdição pela via reclamatória. 2. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca, em reclamação, acórdão prolatado em recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 3. Agravo interno desprovido.” 
(Rcl nº 46.321-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 29/11/2021, p. 08/12/2021; grifos nossos). 
 
“Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a súmula desta Corte não dotada de efeito vinculante. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Reclamação como sucedâneo recursal. 5.Agravo regimental a que se nega provimento. “
(Rcl nº 22.938-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 12/04/2016; grifos nossos).

16.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (Rcl nº 45.289/AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017). 
 
17.	Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

18.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2022.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator